Tribunal: STF
Processo: ARE 1359681
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — CUSTAS PARA EMISSÃO DE PRECATÓRIO — PREVISÃO NA ALÍNEA 'A', DO ITEM VII, DA TABELA IX, ANEXA À LEI ESTADUAL N° 6.149/1970 (REGIMENTO DE CUSTAS) — RECURSO NÃO PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, e; 150, incisos I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Infere-se dos autos que o réu, Município de Londrina, foi condenado a repetir o indébito relativamente a taxas, em favor do autor.



    No curso do cumprimento de sentença, foi apresentada a conta de custas para a expedição de requisitório, as quais foram assim elaboradas (mov. 126.1): 



    (...)



    Ao regulamentar o tema, o Fundo da Justiça (FUNJUS) editou, com base em entendimento consolidado da Corregedoria-Geral da Justiça desta Corte (SEI n °s 0065241-20.2015.8.16.6000, 0021709-93.2015.8.16.6000 e 0026661-76.2019.8.16.6000), os seguintes Enunciados: 



    (...)



    A respeito, restou consignado na decisão proferida, na época, pelo eminente Corregedor-Geral da justiça, Desembargador Eugenio Achille Grandinetti, no SEI n° 0065241-20.2015.8.16.6000, que as custas para expedição do Precatório e da Requisição de Pequeno Valor são tributos que servem para remunerar o serviço judiciário prestado pelos agentes públicos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    Inexiste, portanto, ilegalidade na exação das custas para expedição do requisitório e tampouco mudança no fato gerador do tributo por se estar diante de processo eletrônico. 



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente